Tribunal: TJDFT
Processo: 0724868-08.2023.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM ACÓRDÃO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de parcial procedência em ação de resolução contratual cumulada com restituição de valores pagos, diante do descumprimento da obrigação de construção de rampa de acesso para embarcações. O embargante alegou omissão na fundamentação do acórdão, sustentando que a ausência da rampa não seria suficiente para a resolução contratual e que o lote teria sido adquirido de terceiro, e não do compromissário vendedor original.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão na análise das teses apresentadas pelo embargante, a justificar a interposição dos embargos de declaração nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e são cabíveis apenas nas hipóteses legais de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. A decisão embargada apresentou fundamentação suficiente, apontando o inadimplemento contratual referente à não construção da rampa como justificativa autônoma e bastante para a resolução do contrato.
5. A alegação de que o embargado adquiriu o lote de terceiro não altera a conclusão do julgado, pois restou reconhecido que a obrigação de entrega da rampa estava atrelada à venda de 70% das unidades, o que indica a expectativa de posterior cumprimento.
6. Não há omissão quando os fundamentos adotados pelo julgador afastam, ainda que implicitamente, teses que não possuem força jurídica para modificar o resultado do julgamento.
7. A intenção do embargante de rediscutir o mérito da decisão não se compatibiliza com a finalidade dos embargos declaratórios, que não se prestam à redelimitação da causa sob nova argumentação.
8. Para fins de prequestionamento, os embargos devem observar os limites do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e rejeitado.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa e só são cabíveis para suprir vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
2. A existência de fundamento jurídico autônomo e suficiente para a conclusão do acórdão afasta a necessidade de enfrentamento expresso de todas as teses apresentadas pelas partes.
3. A ausência de vício na decisão impede o acolhimento de embargos declaratórios, mesmo quando opostos com fins de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, § 1o, e 1.022.